Tribunal: TJSP
Processo: 1018339-37.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Contrato de locação celebrado em 1995. Demanda ajuizada em 2017, por débitos contraídos no mesmo ano, contra locatários já falecidos. Jorge Luiz falecido em 2007, substituído por seu espólio em emenda à inicial. Idal falecido em 1997, conforme comprovado somente em sede recursal pelos fiadores. Corréu falecido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Contrato de locação celebrado em 1995. Demanda ajuizada em 2017, por débitos contraídos no mesmo ano, contra locatários já falecidos. Jorge Luiz falecido em 2007, substituído por seu espólio em emenda à inicial. Idal falecido em 1997, conforme comprovado somente em sede recursal pelos fiadores. Corréu falecido antes do ajuizamento da demanda. Hipótese que configura ilegitimidade passiva do "de cujus". Condenação solidária dos fiadores ao pagamento dos débitos locatícios. Impossibilidade. Morte dos locatários afiançados anterior à constituição da dívida. Garantia personalíssima. Óbito dos afiançados que enseja a extinção da fiança. Inexistência de conduta dolosa ou ocultação de informações por parte dos apelantes. Matérias expressamente analisadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.